Tribunal: TJDFT
Processo: 0707076-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707076-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIO CESAR BUZIN DE MELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S.A., nos autos da execução no. 0712646-26.2023.8.07.0001. Na origem, a Juíza do feito realizou a pesquisa de ativos financeiros de forma simples, isto é, sem reiteração automática. Diante do resultado infrutífero da consulta simples, o ora recorrente requereu a reiteração da penhora de bens em forma de repetição programada (“teimosinha”) no sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo a magistrada indeferido o seu pleito. Em apertada síntese, o agravante sustenta que a realização de consulta aos sistemas informatizados, como o SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, é meio lícito e possível à disposição do credor. Aduz que o indeferimento do pedido traz risco de dano ao agravante diante da possibilidade de não satisfação do crédito. Liminarmente, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de ativos financeiros, via SISBAJUD, de forma reiterada, por no mínimo 30 (trinta) dias, na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. Preparo recolhido (ID 56146850). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, observo haver razões suficientes para a concessão da antecipação de tutela pretendida. A jurisprudência deste egrégio Tribunal posiciona-se no sentido de que é possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. Precedentes: (Acórdão 1710894, 07059109220238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1705889, 07031273020238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse sentido, firmou-se o entendimento de que a busca por ativos financeiros pode ser feita por meio da ferramenta denominada “teimosinha” de forma automática e continuada durante 30 (trinta) dias, para que não sobrecarregue o Juízo, visando conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, verifico que, no caso em exame, a pesquisa de ativos financeiros, via SISBAJUD, ocorreu de forma simples, isto é, sem reiteração automática. Assim, considerando o entendimento firmado por este egrégio Tribunal, é razoável o acolhimento do pleito do exequente, pois as novas pesquisas ampliam as chances de êxito do processo executivo. Vale destacar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo, o que será obstado caso as pesquisas não sejam realizadas. O perigo de dano também está evidenciado na possibilidade de o devedor dilapidar seu patrimônio. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência recursal para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome do agravado, por meio do sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de 30 (trinta) dias. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as Informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va